Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. MESMO GRUPO ECONÔMICO COM SEDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA FIXADA POR PREVENÇÃO. ARTIGOS 71, 78 E 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
I- CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pela 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF e tendo como suscitado o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar o Juízo competente para processar o inquérito policial que apura supostos crimes contra a ordem tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inquerido policial foi instaurado para apurar supostos crimes contra a ordem tributária praticados por grupo econômico com sede em várias localidades do Distrito Federal.
4. No caso concreto, o local onde ocorreu o maior número de infrações não é adequado para a fixação da competência, prevalecendo a regra de prevenção, à luz do disposto nos artigos 71, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido para declarar a competência da Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília/DF (Juízo Suscitado).